Tribunal: TJBA
Processo: 8031711-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031711-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IZABELA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DO CRÉDITO. ENUNCIADO Nº 385 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DAS OUTRAS INSCRIÇÕES. ÔNUS DA AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Para que surja o dever de indenizar, faz-se necessária a presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil do prestador de serviços, que, no caso, é objetiva, ou seja, não depende de prova da culpa e/ou de prejuízo concreto, bastando restar demonstrada a existência de inscrição do nome da parte autora efetivada de forma indevida pelo réu nos cadastros de inadimplentes, o que ocorreu no presente caso.

2.Porém, no caso em análise, a indenização por danos morais não é cabível, diante a necessidade de aplicar-se o entendimento constante no enunciado de Súmula nº 385 do STJ, dado que, pelo documento de consulta ao SPC anexado pela autora (ID 79179353), verifica-se uma inscrição preexistente à negativação promovida pelo réu.

3.Não é possível que aquele que já é registrado como inadimplente se sinta moralmente ofendido ao se deparar com mais uma inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

4.A responsabilidade reparatória do Apelado somente aconteceria se ficasse comprovada a ilegitimidade da preexistente inscrição apresentada, o que não ocorreu.

5.Demonstrada a ilicitude decorrente da falha na prestação do serviço, qual seja, a prática de atos de conservação do crédito sem deter a condição de credor que os legitimem, deve o Apelado proceder com a remoção da anotação da dívida constante no cadastro de inadimplentes referente à dívida em debate.

6.Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes no rateio das custas, os quais majoro para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, suspensa a sua exigibilidade em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, em conformidade com o § 3º do art. 98 do CPC.

7.Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8031711-97.2022.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
IZABELA DOS SANTOS,
e, como Apelado,
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS .

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO PROVIDO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,/Ba, 14 de Julho de 2025

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz convocado substituto de 2º grau

Relator

Procurador(a)